Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725011-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Dejair Jose Borges Incorporadora Borges Landeiro S/A Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Dejair Jose Borges e pela sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0035639-56.2013.8.07.0001, assim redigida: “I – Dos embargos de declaração. Carolina Landeiro Borges opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 171639669. Aduz, em preliminar, que o Banco de Brasília tinha pleno conhecimento da integralização das fazendas penhoradas ao patrimônio das empresas em Recuperação Judicial e em momento algum impugnou a mencionada integralização, tendo precluído a oportunidade de fazê-lo. Ressalta que a integralização dos bens em comento ao acervo patrimonial das empresas ocorreu em 2011, sendo devidamente registrada e publicizada pelas Recuperandas, de modo que, caso houvesse qualquer oposição a tal integralização, a parte Embargada deveria tê-lo feito oportuna e tempestivamente quando alegou supostas nulidades à Assembleia Geral de Credores. Intimado, o exequente contesta os fatos (ID 190144128 e requer a manutenção da decisão, com aplicação de multa. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos trazidos pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. II – Da impugnação. As executadas DEJAIR JOSE BORGES e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A (EM RECUPERÇÃO JUDICIAL) apresentaram impugnação às penhoras, sob o argumento, em síntese, de que os imóveis foram integralizados ao patrimônio da empresa. Ressalta que o ato de constrição dos bens é da competência do Juízo Universal. O exequente, por sua vez, refuta as alegações das executadas, indicando que a argumentação apresentada já foi rechaçada por diversas vezes. Alega, ainda, que requereu tão somente a prática de atos de constrição de bens dos avalistas, em estrita observância a regramento da Lei 11.101/05, não havendo qualquer desvirtuamento ou interferência no juízo da recuperação judicial. Sucintamente relatados, decido. As alegações apresentadas na impugnação não merecem prosperar porque a decisão está em consonância com o art. 49, §§1o e 2o, da Lei 11.101/05 e com a Súmula 581 STJ: ”A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Ressalto que não houve qualquer prejuízo às partes, tendo em vista que as penhoras serão mantidas apenas para resguardar eventual direito de preferência dos executados, sem possibilidade de alienação dos imóveis nestes autos, salvo se houver expressa autorização do Juízo Universal. Posto isso, rejeito a impugnação e mantenho incólume a penhora dos imóveis. Entrementes, como já determinado em decisão de ID 183803939, lavre-se a Secretaria o termo de penhora, conforme o art. 838 do CPC. III – Do agravo de Instrumento. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0707923-30.2024.8.07.0000. No mais, prossiga nos termos da decisão agravada ID 183803939. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 60498672) os agravantes sustentam, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora por eles oferecida nos autos do processo executivo de origem e, com isso, manter a medida constritiva ordenada em relação aos bens imóveis de sua propriedade. Argumentam que é ilegítima a medida constritiva aludida, pois recaiu sobre bens integrantes do acervo patrimonial de pessoa jurídica, mais precisamente a sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A, que se encontra em recuperação judicial, e que os referidos bens são indispensáveis para o cumprimento do respectivo plano de recuperação e preservação da atividade empresária por ela desenvolvida. Suscitam ainda a incompetência do Juízo singular, pois os atos de expropriação do patrimônio da devedora devem ser submetidos ao Juízo universal, sob o risco de criação de óbice indevido ao pagamento dos demais credores devidamente habilitados. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para que, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, seja desconstituída a medida constritiva determinada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60498683) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60498683) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. Os recorrentes apontam como agravada a decisão interlocutória referida no Id. 197508284, dos autos do processo de origem, por meio da qual o Juízo singular rejeitou a impugnação à penhora por eles oferecida. É importante destacar que o teor da decisão aludida foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 23 de maio de 2024, quinta-feira (Id. 197771002 dos autos do processo de origem). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 24 de maio de 2024 (sexta-feira), tendo havido a fluência do prazo recursal, portanto, aos 27 de maio de 2024 (segunda-feira), de acordo com a regra prevista no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, ao levar-se em conta a ausência de expediente forense nos dias 30 e 31 de maio, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 18 de junho de 2024 (terça-feira). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas no 19 de junho de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator